Tribunal: TJES
Processo: 5005173-44.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Telefonia; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-09-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005173-44.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ARLINDO DE JESUS
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

RECURSO INOMINADO nº
5005173-44.2021.8.08.0014

RECORRENTE:
TELEFÔNICA BRASIL S/A

RECORRIDA:
ARLINDO DE JESUS

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto por TELEFÔNICA BRASIL S/A, no processo movido por ARLINDO DE JESUS.

A recorrente alega o seguinte:

“A Recorrente nega expressamente terem ocorrido os fatos tais como alegados pela parte Autora em sua exordial, esclarecendo que não há prova nos autos que confirme qualquer ação ou omissão da TELEFÔNICA no sentindo de lhe causar danos. A Recorrida fundamenta seu pedido, essencialmente, em suposta conduta lesiva praticada pela Ré, consistente na negativação indevida do seu nome, porém não comprova a ocorrência da alegada abusividade. É fundamental esclarecer, para que não restem dúvidas a este M.M. Juízo, a forma como os serviços são prestados, e, consequentemente, cobrados, pela TELEFÔNICA, tudo a demonstrar a regularidade da sua conduta. (...) Nesse viés, houve apreciação apenas da fatura atinente ao mês 06/2017 no processo nº 5003143-75.2017.8.08.0014, todavia, inexiste manifestação quanto a fatura do mês 08/2017, com vencimento em setembro/2017. Desta forma, denota-se que a r. Sentença a quo, reconheceu o pagamento correspondente ao vencimento em 10/07/2017, não havendo que se falar em falha por parte da Empresa ré no que tange à cobrança referente ao mês 08/2017, com vencimento em setembro/2017. A corroborar, convém colacionar tela de pagamentos, onde é possível verificar a ausência de pagamentos dos débitos que ensejaram na negativação da parte Recorrida”.

Merece ser mantida na integralidade a sentença. Vejamos:

“O documento id 9735465 registra que o apontamento do nome/CPF do Autor está vinculado ao não cumprimento da sua obrigação vencida em 10/07/2017. Diversamente do que fora articulado na contestação, a sentença proferida no PNº 5003143-75.2017.8.08.0014 foi taxativa ao reconhecer os pagamentos promovidos pelo Autor, inclusive a dívida vencida em 10/07/2017. Vejamos: [...] Ao compulsar detidamente os autos, concluo, em apertada síntese, que a Parte Requerida confessa o fato de haver bloqueado a linha telefônica do autor, aduzindo como justificativa para tanto o fato de este, supostamente, se encontrar em débito relativo ao contrato de n. 0257008550 e atinente à fatura do mês 06.2017. Sucede que o autor comprova documentalmente o pagamento tempestivo não apenas daquela mensalidade como de posteriores, infirmando assim a tese de defesa e comprovando, a meu sentir, de modo suficiente, o fato constitutivo de seu alegado direito.[...] Conclui-se, portanto, que a conduta praticada pela Ré, ao promover o apontamento do nome/CPF do Autor no SPC/SERASA por uma dívida já quitada, deflagra o ilícito cometido, merecendo plena reparação dos danos oriundos deste ato. Segundo a lição de Sérgio CAVALIERI FILHO, acarreta dano moral todo o ato que atente contra o direito subjetivo constitucional à dignidade humana, em qualquer de suas expressões: direito à honra, à imagem, ao nome, à intimidade, à privacidade etc. Desse modo, o conceito de dano moral não se restringe apenas à dor, tristeza e sofrimento, possuindo uma compreensão mais ampla, abrangente de todos os bens personalíssimos. Dano moral puro é aquele que, sem possuir reflexos patrimoniais, afeta o equilíbrio do psiquismo da pessoa ou a atinge em seus bens personalíssimos, tais como a honra objetiva (seu conceito perante a sociedade) ou subjetiva (a auto-imagem que possui dos seus atributos). Toda lesão indenizável tem por pressuposto a prática de um ato ilícito, constituído pelo descumprimento de um dever jurídico de ação ou de abstenção. Esse raciocínio embasa-se nos artigos. 186 e 187, do Código Civil em vigor, c/c o art. 927, do mesmo diploma legal. A menos que se configure a situação do abuso de direito, não é responsável pela reparação do dano aquele que o tenha causado mediante o exercício de conduta lícita. É imperioso lembrar-se, em casos tais como o vertente, que a manutenção de cadastros de risco de crédito, a exemplo do SPC e SERASA, constitui atividade legítima, de cunho social relevante, conforme deflui do art. 43, do CDC, a contrario sensu. Assim sendo, a inclusão em cadastros restritivos de crédito somente caracterizará ato ilícito, passível de responsabilidade civil, quando efetivada sem justa causa ou com inobservância das solenidades legais. Nesse sentido, posiciona-se a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO. POSSIBILIDADE. Em princípio, cumpridas as formalidades legais, é lícita a inscrição do nome do devedor inadimplente nos cadastros de proteção ao crédito. Agravo conhecido, para dar provimento ao recurso especial”. (STJ - AI 679503 - RS (2005/0077512-1) - 3ª T. - Rel. Min. Castro Filho - DJU 30.06.2005). Na determinação do que seja dano moral, incumbe ao juiz, no caso concreto, seguir a trilha lógica do razoável, tomando por paradigma o cidadão que se coloque a igual distância do homem frio, insensível, e do homem de extremada sensibilidade. CAVALIERI FILHO afirma que “o dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis ou facti, que decorre das regras da experiência comum”3. Essa também é a posição dominante no Superior Tribunal de Justiça. Assim sendo, configurados os pressupostos genéricos da responsabilidade civil aquiliana, ou seja, um dano, in casu, de ordem extrapatrimonial, uma conduta ilícita, objetivamente imputável à Requerida, e um nexo de causalidade entre ambas, exsurge o dever de indenizar. Com pertinência ao quantum indenizatório, a doutrina elenca diversos fatores a serem sopesados: a repercussão do dano, a intensidade e a duração do sofrimento infligido à vítima, a reprovabilidade da conduta ilícita, a capacidade econômica do ofensor e as condições sociais do ofendido. Ressalta-se, ademais, o caráter dúplice da condenação: o de pena privada, destinada a punir o infrator e a desestimular a reiteração da conduta; e o de satisfação à vítima, cuja amargura é amenizada não só pelo incremento patrimonial obtido, mas, igualmente, pelo sentimento de que o infrator sofreu adequada punição. Nesse diapasão, sopesando a condição econômica de ambas as partes; a culpabilidade da Requerida; as repercussões do ato ilícito; o tempo de permanência da restrição cadastral; e, ainda, a finalidade dúplice da condenação por danos morais, ao mesmo tempo compensatória e repressiva, reputo suficiente estimá-los em R$ 7.000,00 (sete mil reais), com os devidos acréscimos, quantia bastante para prevenir a reiteração do ato ilícito, sem proporcionar enriquecimento sem causa da vítima. DISPOSITIVO. Pelo exposto, julgo procedente em parte o pedido inicial e condeno a parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir da data da publicação desta sentença e acrescida de juros de mora a contar da data da negativação indevida. Sem prejuízo, declaro a inexistência do débito que motivou o apontamento indicado no documento de ID 165691, ratificando a decisão que antecipou os efeitos da tutela. Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC”.

Merece manutenção integral a sentença impugnada, haja vista que restou devidamente demonstrada a responsabilidade da requerida no evento indicado na exordial.

Ainda sobre as atribuições da parte requerida no processo, Alexandre Câmara proclama que incumbe ao réu dois ônus específicos: o de provar a inexistência do fato constitutivo alegado pelo autor (atividade também denominada de prova contrária ou contraprova); ou, ao admitir o fato constitutivo do direito da parte demandante, provar os fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. (CÂMARA, Alexandre Freitas.
Lições de Direito Processual Civil
. 17ª edição inteiramente revista. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2008, p. 378).

Para Marinoni e Arenhart, o objetivo da contraprova não é apenas invalidar formalmente a prova do fato constitutivo, mas diz respeito ao próprio fato constitutivo: “quando o réu não contesta o fato constitutivo, mas afirma um fato capaz de impedir que o fato constitutivo produza os seus efeitos, os fatos que impliquem a modificação ou a extinção do direito, não há como pensar em contraprova pela simples razão de que não houve contestação ao fato constitutivo”. Não é pelo fato de que ao autor incumbe o ônus da prova do fato constitutivo que o réu não poderá produzir prova em relação a ele. (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz.
Curso de Processo Civil. Processo de Conhecimento
. Volume 2. 2ª edição em
e-book
baseada na 11ª edição impressa revista e atualizada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais Ltda, 2013, item 13.3.2).

É necessário, diante deste quadro, reconhecer a procedência da sentença impugnada.

Portanto, conheço do recurso para negar-lhe provimento, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, condenando a parte recorrente, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95,
em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação
.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO, nos termos do voto do relator.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.